Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. BENS DE USO E CONSUMO. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. ICMS. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS.
1. Os lançamentos e atuações tributárias detêm presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte apresentar provas idôneas em contrário e que ultrapassem meros documentos unilaterais.
2. É encargo do contribuinte desconstituir a atuação fiscal que considerou que os bens são de uso e consumo, pois não se pode presumir que os bens são utilizados na atividade-fim da empresa aptos a afastarem a circulação jurídica do bem.
3. Negou-se provimento ao recurso.